Tribunal: CARF
Processo: 18471.002701/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
IRRF. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO. RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. NÃO ENTREGA DCTF. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Constatada a ausência de recolhimento do imposto sobre renda retido na fonte incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado, a autoridade fazendária determinará o valor do tributo e dos consectários legais a serem lançados por meio de Auto de Infração, sobretudo quando ausente, igualmente, a entrega da Declaração de débitos e créditos tributários federais – DCTF, não havendo se falar em improcedência do feito, mormente quando a contribuinte não consegue rechaçar a acusação fiscal com razões e documentos hábeis e idôneos atinentes ao período lançado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DCTF ́S RETIFICADORAS. PROCEDIMENTO DO CONTRIBUINTE PERÍODO DISTINTO.
Tendo a contribuinte promovido a retificação de DCTF ́s atinentes a período diverso daquele objeto do lançamento, não há se falar em aplicação do instituto da denúncia espontânea, por não guardar relação de causa e efeito com o crédito em comento.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.002701/2008-68
ACÓRDÃO
1001-003.424 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIEL INSTALAÇÕES E PROJETOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
IRRF.
AUSÊNCIA
RECOLHIMENTO.
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
ASSALARIADO. NÃO ENTREGA DCTF. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Constatada a ausência de recolhimento do imposto sobre renda retido na
fonte incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado, a autoridade
fazendária determinará o valor do tributo e dos consectários legais a serem
lançados por meio de Auto de Infração, sobretudo quando ausente,
igualmente, a entrega da Declaração de débitos e créditos tributários
federais – DCTF, não havendo se falar em improcedência do feito,
mormente quando a contribuinte não consegue rechaçar a acusação fiscal
com razões e documentos hábeis e idôneos atinentes ao período lançado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DCTF ́S RETIFICADORAS.
PROCEDIMENTO DO CONTRIBUINTE PERÍODO DISTINTO.
Tendo a contribuinte promovido a retificação de DCTF ́s atinentes a
período diverso daquele objeto do lançamento, não há se falar em
aplicação do instituto da denúncia espontânea, por não guardar relação de
causa e efeito com o crédito em comento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.424 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002701/2008-68
2
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
RIEL INSTALAÇÕES E PROJETOS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrado Auto de Infração, cientificado em 30/09/2008 (AR. e-fl. 152), exigindo-lhe crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, decorrente da
constatação de ausência de recolhimento do imposto incidente sobre rendimentos do trabalho
assalariado, em relação aos anos-calendário 2003 e 2004, conforme peça inaugural do feito, às e-
fls. 138/145, Relatório Fiscal, de e-fls. 135/137, e demais documentos que instruem o processo.
Com mais especificidade, informa a autoridade fazendária no Relatório Fiscal que
por não se considerar declarada a compensação objeto do processo 15734.001670/2007-57,
tomou-se necessário o lançamento dos débitos não declarados em DCTF bem como da multa
isolada prevista no § 4o do art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, modificado pela Lei n° 11.488, de 2007.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.424 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002701/2008-68
3
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 155/157,
a qual fora julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-32.558, de 06 de agosto de 2010, de e-fls. 291/296,
com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. IMPOSTO NÃO
DECLARADO. LANÇAMENTO.
Faz-se mister o lançamento do imposto não recolhido nem declarado na
declaração de débitos e créditos tributários federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 313/328, o qual
fora submetido a julgamento pela 1a TO da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, então
competente, a qual entendeu por bem anular a decisão de primeira instância, diante a
constatação de preterição do direito de defesa, nos termos do Acórdão no 2101-01.739, de e-fls.
342/344, datado de 21/06/2012, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2004, 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CARACTERIZAÇÃO.
Deve ser anulada decisão que não analisou as razões apresentadas pelo
contribuinte na impugnação, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Recurso provido.”
Atendendo a determinação da decisão supra, a mesma 6a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ, proferiu novo decisum mantendo a procedência da exigência fiscal, na esteira dos
fundamentos inscritos no Acórdão no 12-073.459, de e-fls. 705/711, de 25/02/2015, sintetizados
na seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DÉBITOS NÃO CONFESSADOS EM DCTF.
Os débitos informados em compensação não declarada e não confessados em
DCTF devem ser lançados via auto de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.424 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002701/2008-68
4
Ainda inconformada, a contribuinte interpôs novo recurso voluntário, de e-fls.
722/739, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade do Acórdão
recorrido, por entender que o julgador inovou as razões de decidir levadas a efeito no decorrer do
processo administrativo fiscal, em evidente supressão de instância e, bem assim, em total
preterição do direito de defesa e do contraditório da empresa, conforme se extrai da doutrina e
jurisprudência.
Mais precisamente, explicita que a decisão vergastada, ao reconhecer a existência
de declarações retificadoras, mas desconsiderá-las por completo, ao argumento de que elas
contemplariam “débitos e fatos geradores diversos daqueles lançados” acabou por lançar nova
imputação à contribuinte.
No mérito, contrapõe-se ao Acórdão recorrido, o qual manteve a exigência fiscal em
sua integralidade, aduzindo para tanto que as DCTF ́s retificadoras entregues pela contribuinte
tem plena validade, contemplando de forma efetiva e real todos os aspectos do fato gerador –
material, subjetivo, quantitativo, espacial e temporal – do crédito tributário em questão, não
cabendo a autoridade fazendária exigir tributos sobre fatos geradores que não existiram, sob pena
de ilegalidade do crédito tributário.
Sustenta que os fatos geradores informados nas primeiras DCTF ́s não ocorreram, o
que ensejou a emissão de DCTF ́s retificadoras prestando as informações válidas, lastreadas,
inclusive, nas DIRF ́s colacionadas aos autos.
Com esteio nas DCTF ́s retificadoras transmitidas pela contribuinte, pretende sejam
aplicados os efeitos da denúncia espontânea, estabelecidos no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, sobretudo considerando que retificou as DCTF ́s em 15 e 22 de outubro de 2007, antes,
portanto, de qualquer procedimento fiscal, que culminou com o lançamento de ofício sob análise,
cientificado à recorrente em 30/09/2008, consoante jurisprudência administrativa e judicial
transcrita na peça recursal.
Diante desse cenário, assevera que o i. Auditor Fiscal acabou por lavrar um auto de
infração em que são exigidos tributos já extintos pelo pagamento ou pela compensação, impondo
seja decretada a improcedência do feito, com base na denúncia espontânea.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de sua pretensão no sentido de
decretar a insubsistência do lançamento, pretende seja afastada a incidência do artigo 90 da
Medida Provisória 2.158-35/2001, aplicando-se o artigo 18 da Lei 10.833/2003, de maneira que
apenas a multa isolada seja aplicada, especialmente considerando que os tributos ora lançados
foram devidamente pagos, inexistindo diferença a ser exigida.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.424 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002701/2008-68
5
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, a contribuinte deixou de recolher imposto sobre a
renda retido na fonte – IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado, em relação aos
anos-calendário de 2003 e 2004, conforme devidamente explicitado no Auto de Infração e
Relatório Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do Acórdão recorrido, por
entender que o julgador inovou as razões de decidir levadas a efeito no decorrer do processo
administrativo fiscal, em evidente supressão de instância e, bem assim, em total preterição do
direito de defesa e do contraditório da empresa, conforme se extrai da doutrina e jurisprudência.
Mais precisamente, explicita que a decisão vergastada, ao reconhecer a existência
de declarações retificadoras, mas desconsiderá-las por completo, ao argumento de que elas
contemplariam “débitos e fatos geradores diversos daqueles lançados” acabou por lançar nova
imputação à contribuinte.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar, como passaremos a demonstrar.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.424 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002701/2008-68
6
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
No caso dos autos, ao suscitar a nulidade do Acórdão recorrido, em suma, assevera
a contribuinte que o julgador de primeira instância teria inovado nos motivos que levou as
autoridades fazendárias a não acolher integralmente o pleito da empresa, sem conquanto
observar que o verdadeiro fundamento para tanto tem sido o mesmo desde a peça inaugural, qual
seja, a ausência de comprovação do recolhimento do imposto ora lançado, o qual não fora,
igualmente, objeto de DCTF.
Por sua vez, a contribuinte em defesa de sua pretensão, alega que retificou as
respetivas DCTF ́S, antes de qualquer procedimento fiscal, as quais deveriam ser consideradas
para fins de comprovar a declaração e quitação dos tributos ora lançados, o que fora rechaçado
pelo julgador recorrido a pretexto de tais declarações se referirem a outro período, não
coincidente com o objeto do lançamento. Esse argumento da autoridade julgadora de primeira
instância que entende o recorrente que teria inovado nas razões do lançamento, o que ousamos
discordar.
Isto porque, o insurgimento alegando tal fato (aproveitamento das DCTF ́s
retificadoras nos presentes autos) partiu da própria contribuinte e, por conseguinte, deveria ser
objeto de análise e julgamento pela autoridade recorrida, o que fora observado, contrapondo o
alegado com o fundamento ora contestado.
Não se trata, portanto, de inovação, mas simplesmente de resposta à própria
alegação de defesa da contribuinte, não havendo se falar em preterição do direito de defesa da
recorrente.
Aliás, ao contrário do que alega a recorrente, a partir das razões e documentos
trazidos à colação na defesa inaugural, o julgador recorrido acabou por melhor explicitar o não
acolhimento de seu pleito, em duas oportunidades, deixando mais claro que a ausência de
recolhimento do imposto lançado não poderia ser suplantado por DCTF ́s retificadoras
concernentes a períodos estranhos à presente lide, por óbvio, cabendo à contribuinte contrapor
tal fundamento com razões e documentos hábeis e idôneos em defesa de sua pretensão e não
simplesmente asseverar se tratar de inovação, o que já vimos não faz qualquer sentido fático ou
lógico.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.424 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002701/2008-68
7
Trata-se, pois, de oferecer ainda mais condições de defesa à contribuinte e não o
contrário. O que, inclusive, oportunizou a recorrente interpor o presente recurso voluntário
contemplando todas as razões de preliminar e de mérito que serão contempladas no bojo deste
voto.
Mais a mais, o processo administrativo é dinâmico e, nesta condição, a partir de
novas alegações e documentos que são trazidos à colação, quando afastada a preclusão, por
óbvio, que outras questões serão suscitadas, seja para negar ou acolher o pleito da contribuinte,
não implicando dizer, no caso dos autos, que houve inovação que pudesse malferir o direito de
defesa da recorrente.
Dessa forma, não se cogita em nulidade do Acórdão guerreado, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher parcialmente o pleito da contribuinte.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
DO MÉRITO E DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
No mérito, contrapõe-se ao Acórdão recorrido, o qual manteve a exigência fiscal em
sua integralidade, aduzindo para tanto que as DCTF ́s retificadoras entregues pela contribuinte
tem plena validade, contemplando de forma efetiva e real todos os aspectos do fato gerador –
material, subjetivo, quantitativo, espacial e temporal – do crédito tributário em questão, não
cabendo a autoridade fazendária exigir tributos sobre fatos geradores que não existiram, sob pena
de ilegalidade do crédito tributário.
Sustenta que os fatos geradores informados nas primeiras DCTF ́s não ocorreram, o
que ensejou a emissão de DCTF ́s retificadoras prestando as informações válidas, lastreadas,
inclusive, nas DIRF ́s colacionadas aos autos.
Com esteio nas DCTF ́s retificadoras transmitidas pela contribuinte, pretende sejam
aplicados os efeitos da denúncia espontânea, estabelecidos no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, sobretudo considerando que retificou as DCTF ́s em 15 e 22 de outubro de 2007, antes,
portanto, de qualquer procedimento fiscal, que culminou com o lançamento de ofício sob análise,
cientificado à recorrente em 30/09/2008, consoante jurisprudência administrativa e judicial
transcrita na peça recursal.
Diante desse cenário, assevera que o i. Auditor Fiscal acabou por lavrar um auto de
infração em que são exigidos tributos já extintos pelo pagamento ou pela compensação, impondo
seja decretada a improcedência do feito, com base na denúncia espontânea.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.424 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002701/2008-68
8
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de sua pretensão no sentido de
decretar a insubsistência do lançamento, pretende seja afastada a incidência do artigo 90 da
Medida Provisória 2.158-35/2001, aplicando-se o artigo 18 da Lei 10.833/2003, de maneira que
apenas a multa isolada seja aplicada, mormente considerando que os tributos ora lançados foram
devidamente pagos, inexistindo diferença a ser exigida.
Mais uma vez, em que pese o inconformismo da contribuinte, suas alegações não se
prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito da matéria, de onde peço vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
“[...]
De fato, as retificadoras mencionadas pela impugnante, acostadas aos
autos às fls 31/134, foram enviadas eletronicamente antes mesmo da emissão da
decisão que considerou não declarada a compensação formalizada pela
interessada. Não obstante, corroboro as conclusões da autoridade autuante no
sentido de que as retificações contemplam débitos e fatos geradores diversos
daqueles lançados.
[...]
Conforme informações consolidadas nas tabelas acima, a comparação entre
os débitos lançados no auto de infração (oriundos das Dcomps) e os confessados
nas DCTFs retificadoras indicadas na peça de defesa não revela coincidências de
valores e/ou períodos de apuração. Portanto, salvo melhor juízo, nada há que
indique sobreposição de cobranças. Neste mesmo sentido concluiu a autoridade
que subscreveu a decisão da Derat/RJ que considerou não declarada a
compensação formalizada pela interessada em 17/10/05, conforme transcrição
abaixo (fls 15) :
“Os valores dos débitos da DCOMP citada acima foram comparados com os
valores devidos do tributo informado na DCTF.
Observamos que foram transmitidas DCTFS Retificadoras em 15/10/2007 e
22/10/2007. A DCTF Retificadora/Ativa substituirá integralmente a Original
e verificou-se que os débitos constantes na DCOMP supracitada, não foram
confessados/declarados nas DCTFS Retificadoras/Ativas (fls.24 a 66).”
Baseando-se na informação prestada pela Derat/RJ também a autoridade
autuante considerou que eram diversos os débitos informados na DCTF ativa à
época do lançamento e os que a interessada pretendeu compensar.
Portanto, diante da imputação feita à interessada na autuação e das
notórias divergências, entre os débitos informados nas DCTFs retificadoras e na
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.424 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002701/2008-68
9
Dcomp, de valores e/ou respectivos períodos de apuração, caberia a ela
demonstrar eventual duplicidade, justificando as disparidades que a princípio
levam a crer que os débitos em questão não são coincidentes
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
A rigor, a contribuinte mantém-se escorada na tese de que as DCTF ́s retificadoras
enviadas anteriormente qualquer procedimento fiscal teriam o condão de rechaçar a pretensão
fiscal, na esteira dos preceitos do instituto da denúncia espontânea, inscrito no artigo 138 do CTN,
ou mesmo ensejar exclusivamente o lançamento de multa isolada, olvidando-se, no entanto, que
tais retificadoras não se referem ao período objeto do presente lançamento, fato incontroverso
aduzido pelo julgador recorrido e não confrontado no recurso voluntário, o que faz cair por terra
toda premissa que lastreia os argumentos do recurso voluntário.
Ora, como se falar em denúncia espontânea, a qual possui seus pressupostos legais,
dentre os quais a declaração e o pagamento antes de qualquer procedimento fiscal, se as DCTF`s
retificadoras transmitidas não se referem ao período e, portanto, aos fatos geradores da exigência
ora contestada. Não faz sentido algum.
O mesmo se presta a refutar a tese de lançamento exclusivo de multa isolada, eis
que parte do pressuposto da quitação dos tributos lançados, o que vimos não coaduna com a
realidade dos fatos.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.424 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002701/2008-68
10
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 789
DF CARF MF
Original